Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
SIGILO – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – LEI Nº 12.850/2013 – AFASTAMENTO. Uma vez realizadas as diligências cautelares, cuja indispensabilidade houver sido demonstrada a partir das declarações do colaborador, ou inexistentes estas, não subsiste razão para o sigilo. 



    COLABORADOR – DADOS PESSOAIS – CONHECIMENTO PÚBLICO. Surge inócua a imposição de sigilo sobre conteúdo, indissociável da figura do colaborador, que já é de conhecimento público.